Tribunal: STF
Processo: HC 243746
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro, em favor de Silvanei dos Santos Milhomem, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 198.109/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por SILVANEI DOS SANTOS MILHOMEM contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do HC n. 0803416- 39.2024.8.14.0000. 



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 18/10/2010, na companhia de outro elemento ainda não identificado, agindo em concurso mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas antecipadamente ajustadas para a prática do crime, munido de arma de fogo do tipo pistola, assaltou a vitima, Magnete Alves Pereira Carvalho, no momento em que esta chegava em sua residência, levando sua motocicleta (e-STJ fls. 23/26). 



    Recebida a denúncia em 16/11/2010, o réu foi intimado e apresentou resposta à acusação. O recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do CPP, tendo sido apresentada alegações finais pelo parquet e pela defesa. 



    Em 31/5/2021, o recorrente foi condenado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multas, em regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 42/49). 



    Foi expedido mandado de prisão em desfavor do acusado, no entanto, este mandado de prisão foi revogado em decisão proferida no dia 16/11/2023, tendo sido expedido o contramandado competente (e-STJ fls. 73/77).



    A condenação transitou em julgado. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local ante a suposta nulidade absoluta da ação penal pela falta de citação pessoal, aduzindo que o réu também não foi intimado para interrogatório, não participou de nenhuma audiência, tampouco constituiu advogado de sua confiança, em evidente violação do princípio do contraditório e ampla defesa. 



    Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 9/5/2024, a Corte local, por unanimidade de votos, não conheceu do habeas corpus, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 105):



    [...]No presente recurso ordinário, a defesa insiste na alegada nulidade da ação penal em razão da ausência de citação e de intimação do recorrente, nem mesmo por meio de edital, o qual foi julgado e condenado sem ter conhecimento da ação penal movida contra ele, em desrespeito a nossa legislação e os mais caros princípios constitucionais. 



    Ao final, pugna, liminarmente, para suspender o processo de execução da pena, registrado no SEEU sob o n. 2000093-58.2023.814.0065, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja provido o recurso para declarar a nulidade da ação penal desde a citação e determinar que se proceda à citação do recorrente para apresentar defesa. (www.stj.jus.br)



    O recurso ordinário não foi provido. Interposto agravo regimental negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da ORDEM, LIMINARMENTE, para suspender o processo de execução da pena, registrado no SEEU sob o nº. 2000093-58.2023.814.0065, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. NO MÉRITO, requer a concessão da ordem, para declarar a nulidade da Ação Penal promovida contra o Paciente desde a citação e, determinando, por corolário, que o Juízo de Primeiro Grau proceda à Citação do paciente para apresentar defesa.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Conforme foi destacado na decisão ora impugnada, rememorando o caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao revogar a prisão determinada na sentença, consignou que (e-STJ fl. 75): Consta dos autos que SILVANEI DOS SANTOS MILHOMEM foi definitivamente condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime semiaberto. O réu encontrava-se em local incerto e não sabido, por isso, foi decretada sua prisão preventiva, em decisão de ID. 67795804-pág.3, o que foi mantida na sentença condenatória. Ocorre que, o condenado se apresentou nos autos e informou que não tinha conhecimento da ação penal, tendo juntado documentação pessoal e carteira de trabalho, bem como manifesto intenção de se apresentar para cumprir a pena (ID. 98854561 e anexos). 



    Somado a isso, colhe-se do parecer ministerial ofertado em segundo grau que (e-STJ fl. 100): o paciente foi ouvido perante a autoridade policial, foi denunciado, no entanto, não foi citado, pois não foi encontrado pelo oficial de justiça, no endereço indicado, eis que estava em liberdade, diante disso, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação. No mais, infrutífera a intimação para audiência de instrução e julgamento, ato para o qual foi designado defensor dativo e decretada sua revelia. [...] No caso concreto, o paciente teve o contraditório e a ampla defesa assegurados, uma vez que foi nomeado defensor dativo que atuou efetivamente no processo, estando presente em todos os atos processuais, comparecendo à audiência e apresentando alegações finais. Assim, não se constata ausência de defesa em hipótese na qual o paciente esteve durante todo o processo assistido inicialmente pela Defensoria Pública e após, na ausência desta, por Defensor Público. 



    Feitas tais considerações, verifica-se que a Corte local, em sede de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tratou da matéria da seguinte forma (e-STJ fls. 108/109): 



     [...] Quanto ao alegado desconhecimento do paciente a respeito da ação penal, verifico que o ID 18410052 registra o encaminhamento de SILVANEI DOS SANTOS MILHOMEM à autoridade policial na fase de inquérito, tendo se evadido posteriormente. Conforme apurado, no dia e hora da ação criminosa, o denunciado, Silvanei dos Santos Milhomem e seu comparsa, surpreenderam a vítima e seu esposo chegando em casa, os abordou roubando-lhe a motocicleta, ameaçando-a de morte com uso de arma de fogo. De posse da res furtiva, o denunciado empreendeu fuga, tendo a vítima acionado a polícia local, que não logrou êxito em prender o acusado e seu comparsa. Passados alguns dias, o denunciado foi autuado em flagrante delito e conduzido até a Unidade Policial desta cidade de Xinguara, junto com a res furtiva, de outro assalto por ele cometido, tendo a vítima o reconhecido através de um programa policial local, que mostrou imagens do denunciado. Em sede policial, o denunciado não confessou o assalto praticado contra a vítima, se resguardando a assumir apenas o roubo pelo qual fora preso em flagrante delito, não conseguindo explicar a razão de ter sido reconhecido pela vítima. — Denúncia. 



    Verifico assim, da análise da documentação acostada, que não subsiste a alegação de que o paciente desconhecia o feito que sobre si corria, tendo em vista que foi confrontado com os fatos antes das supostas nulidades sobre as quais discorre nesta oportunidade. Assim, tem-se que o contraditório foi garantido, não havendo deficiência técnica da defesa prestada ou demonstração de prejuízo capaz de ensejar nulidade a ser reconhecida nesta oportunidade, de ofício Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente impetração, que resulta extinta. É como voto. 



    Como se vê, foi consignado pelas instâncias ordinárias que o recorrente, devidamente citado, teve a sua revelia decretada, pois não foi encontrado pelo oficial de justiça, no endereço indicado, permanecendo em local incerto e não sabido durante todo o curso da ação penal, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal. Na verdade, somente após a prolação da sentença condenatória e a expedição do mandado de prisão preventiva, o recorrente se apresentou nos autos e informou que não tinha conhecimento da ação penal. 



    Ora, admitir que o descumprimento, pelo réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal. 



    Assim, constatado o descumprimento da obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, conforme verificado pessoalmente por oficial de justiça ao tentar realizar a sua intimação no endereço declarado, decidiu acertadamente o Magistrado singular ao decretar a revelia do Acusado e determinar o prosseguimento do processo sem a sua presença (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022). 



    Somado a isso, consta do voto condutor do acórdão impugnado que, mais uma vez, restou infrutífera a intimação do recorrente para a realização de audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual não foi interrogado, embora sempre esteve assistido por defesa técnica. 



    Ademais, verifica-se que o paciente foi ouvido perante a autoridade policial, apresentou sua versão sobre os fatos em apuração, tendo se evadido posteriormente, motivo pelo qual a Corte local entendeu que "não subsiste a alegação de que o paciente desconhecia o feito que sobre si corria, tendo em vista que foi confrontado com os fatos antes das supostas nulidades sobre as quais discorre nesta oportunidade" (eSTJ fl. 109). 



    Nesse panorama, se o acusado não foi interrogado porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que, agora, depois de proferida sentença condenatória, seja o feito anulado a fim de que seja inquirido. Precedentes. (RHC n. 54.042/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015).



    [...]Portanto, constatado que o recorrente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço constante dos autos, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após ser ouvido perante a autoridade policial, afasta-se a alegação de eventual nulidade da decretação da revelia, tampouco por ausência de citação pessoal. (eDOC 22)



    Não há qualquer nulidade a ser reconhecida.



    O paciente sabia do início da persecução penal em seu desfavor e informou seu endereço à polícia. Realizada a citação no tal endereço, o oficial registrou que ele estaria em local incerto e não sabido.



    A Defensoria Pública assumiu a causa do paciente e apresentou defesa preliminar. (eDOC 7)



    Determinada sua citação, não foi encontrado no referido endereço, razão por que foi correta a aplicação do art. 367 do CPP. (eDOC 10)



    Ante a evasão, não há fundamento legal para a queixa da não realização do interrogatório, exatamente porque nulidade não beneficia a quem lhe der causa, verbis:



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por oferecimento de sursis antes de ofertada a resposta à acusação. Inocorrência. 3. Defesa que, intimada e presente na audiência, deixou de responder à acusação e aceitou a proposta. 4. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 172.715, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Por fim, é evidente que, se concedida a ordem, nova citação alguma haveria, diante da evidente prescrição, considerada a prática do delito (18.10.2010). (eDOC 3)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente